Tribunal: TJSP
Processo: 2235877-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Agravante portadora de Alzheimer. Deferida a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de cinco dias, disponibilize os serviços de home care, com enfermagem integral 24 horas, fisioterapeuta, fonoaudióloga e nutricionista, pena de multa diária de R$ 2.000,00. Necessidade não evidenciada. Cuidados que não se confundem com as funções de um cuidador. Relatório

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Agravante portadora de Alzheimer. Deferida a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de cinco dias, disponibilize os serviços de home care, com enfermagem integral 24 horas, fisioterapeuta, fonoaudióloga e nutricionista, pena de multa diária de R$ 2.000,00. Necessidade não evidenciada. Cuidados que não se confundem com as funções de um cuidador. Relatório médico não indica necessidade de atendimento ininterrupto de 24 horas com equipe especializada de enfermagem, como forma de substituir a internação hospitalar. Questão a ser melhor analisada após dilação probatória. Decisão que deferiu a tutela de urgência afastada.
RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2235877-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Matão, em que é agravante LENI
MARLENE TURCATTO GIMENEZ, é agravado SÃO FRANCISCO SISTEMA DE
SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235877-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40521
2
VOTO N° : 40521
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2235877-85.2020.8.26.0000 e
AGRAVO INTERNO: 2235877-85.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MATÃO
AGRAVANTE(S): SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
AGRAVADO(S): LENI MARLENE TURCATTO GIMENEZ
MM. JUIZ (A): MARCOS THEREZENO MARTINS
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Agravante portadora
de Alzheimer. Deferida a tutela de urgência para determinar
que a ré, no prazo de cinco dias, disponibilize os serviços de
home
care,
com
enfermagem
integral
24
horas,
fisioterapeuta, fonoaudióloga e nutricionista, pena de multa
diária de R$ 2.000,00. Necessidade não evidenciada.
Cuidados que não se confundem com as funções de um
cuidador. Relatório médico não indica necessidade de
atendimento ininterrupto de 24 horas com equipe
especializada de enfermagem, como forma de substituir a
internação hospitalar. Questão a ser melhor analisada após
dilação probatória. Decisão que deferiu a tutela de urgência
afastada.
RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
SÃO
FRANCISCO
SISTEMA
DE
SAÚDE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. interpõe recurso de agravo de
instrumento contra a r. decisão (fls. 112/114), proferida na ação
de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos
morais, proposta por LENI MARLENE TURCATTO GIMENES, que
deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de
cinco dias, disponibilize à autora os serviços necessários na
modalidade home care, com enfermagem integral 24 horas,
fisioterapeuta, fonoaudióloga e nutricionista, pena de multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235877-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40521
3
de R$ 2.000,00, limitada, em princípio, a R$ 100.000,00.
Sustenta,
em
síntese,
que
a
autora,
portadora do Mal de Alzheimer, embora demande cuidados diários,
não necessita de internação domiciliar, com atendimento técnico a
ser prestado de maneira ininterrupta. Informa que os cuidados de
higiene, alimentação via oral e troca de posição na cama devem ser
feitos por cuidadores e não por enfermeiros. Acrescenta que a
Resolução Normativa no 428/2017 da ANS não prevê cobertura
para atendimento na residência do beneficiário do plano. Na
hipótese de ser mantida a liminar, pretende a redução da multa,
por considerá-la exorbitante. (fls. 01/20)
Deferida a liminar pleiteada. (fls. 344/345)
Contraminuta
foi
apresentada.
(fls.
348/372)
É o relatório.
O CPC, em seu artigo 294 dispõe que “A
tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.
A tutela será de urgência quando houver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).
Seus pressupostos são o fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e o periculum in mora (risco de dano
irreparável a direito do postulante).
Mas, como dito, a tutela provisória pode
também estar fundada em evidência (artigo 311), modalidade de
que dispensa a urgência. Segundo Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“É o legislador quem define quais são as
situações consideradas indispensáveis para que o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235877-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40521
4
defira a tutela de urgência. Elas estão enumeradas nos
quatro incisos do artigo 311, e são muito diferentes
daquelas exigidas na tutela de urgência. A de evidência
não tem por fim afastar um perigo, e será deferida
mesmo que ele não exista. Para compreender a sua
finalidade, é preciso lembrar que é normalmente o autor
quem sofre com a demora do processo, pois é ele quem
formula a pretensão, que permanece não atendida até o
final (ou até determinada fase). Cabe ao autor, em regra,
suportar o ônus da demora. A tutela de evidência inverte
esse ônus (...)” (Direito Processual Civil Esquematizado,
7a Edição, Ed. Saraiva, p. 351).
No caso, os requisitos para a concessão da
tutela de urgência, efetivamente, não se encontram preenchidos.
A agravada pretende obter, via tutela
antecipada, o fornecimento de home care, com acompanhamento
de enfermagem integral 24 horas por dia, além de atendimento
com fonoaudióloga, fisioterapeuta e nutricionista.
Conforme relatório da médica geriatra, a
recorrida é portadora do mal de Alzheimer em estágio moderado a
avançado, e está evoluindo com disfagia e dificuldade em deglutir a
própria saliva. Por essa razão, solicitou-se avaliação e
acompanhamento fonoaudiólogo de preferência domiciliar. (fls.
34/35 dos autos de origem)
O relatório de fl. 36 dos autos de origem,
por sua vez, indica que a agravada encontra-se totalmente
dependente nas atividades instrumentais da vida diária e
parcialmente dependente nas atividades básicas da vida diária,
evoluindo com quadro de dificuldade de deglutição (disfagia) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235877-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40521
5
alteração na marcha, com alto risco de quedas. Houve orientação
para que a paciente fosse acompanhada por equipe
multiprofissional com fisioterapeuta, fonoaudiólogo e nutricionista
em caráter de home care.
O parecer médico de fl. 37 dos autos de
origem, aponta a incapacidade de várias atividades do cotidiano
diário, com dificuldade de deglutição e marcha, necessitando de
acompanhamento e cuidados de forma mais presente e intensiva,
com atendimento domiciliar de home care, “ou o melhor que for
possível.”
Os serviços de home care, na forma como
pretendida, não estão evidenciados pelos documentos até então
coligidos, mormente porque, inobstante tenha sido solicitado
acompanhamento com equipe multiprofissional com fisioterapeuta,
fonoaudióloga e nutricionista em domicílio, não restou comprovada
a impossibilidade de locomoção, e também não houve prescrição
para
atendimento
ininterrupto
de
24
horas
com
equipe
especializada de enfermagem, como forma de substituir a
internação hospitalar.
Não se pode perder de vista que “O home
care traz vantagens a ambas as partes, e nada mais é do que
forma especial de internação na qual se proporciona ao paciente
tratamento semelhante ao que receberia, se estivesse internado, a
menor custo e sem riscos adicionais à saúde, e não mera
comodidade ao enfermo” (AI no 455.168-4/4-00, Rel. Des.
Francisco Loureiro).
Entretanto, o home care é relativo ao
tratamento médico e, em regra, não se confunde com as funções
de um “cuidador”, pessoa responsável pela higiene, alimentação,
etc., quando isso não demanda cuidados técnicos especiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235877-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40521
6
O fato de necessitar de cuidados gerais,
dada a sua condição de saúde, não justifica a pretensão de obter
atendimento especializado através de home care.
Até o momento, tudo está a indicar que o
suporte a ser dado para as “atividades instrumentais e básicas da
vida diária” demanda acompanhamento pelos próprios familiares
ou por cuidador, o qual não se confunde com serviço de home care.
Em relação ao atendimento domiciliar com
fonoaudióloga, fisioterapeuta e nutricionista, necessário que se
traga aos autos a avaliação realizada por profissional habilitado em
cada área, antes que se determine que o tratamento, se houver
necessidade, deverá ser feito no domicílio da autora.
Atente-se que o indeferimento da tutela
pauta-se em cognição sumária, o que não impede, após a dilação
probatória, que se conclua de forma diversa.
De qualquer forma, tal questão depende de
uma análise mais ampla, com realização, inclusive, de prova
pericial.
Portanto, a r. decisão agravada é reformada
para afastar a tutela de urgência concedida em primeiro grau.
Verifica-se a falta de interesse recursal do
recorrente,
que
pleiteia
no
Agravo
Interno
no
2235877-85.2020.8.26.0000/50000, a reforma do r. decisum
monocrático. (fls. 01/11 do incidente)
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta
e objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235877-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40521
7
suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos os
argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel.
Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator